Tribunal: TJMT
Processo: 0049879-79.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0049879-79.2014.8.11.0041
Recorrentes: Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Biodiesel Ltda.
Recorrida: Cooperbio Cooperativa De Biocombustível
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0049879-79.2014.8.11.0041
Recorrente: Agro Gold Industrial Ltda.
Recorrida: Cooperbio Cooperativa De Biocombustível
Vistos.
Tratam-se de recursos especiais com pedido de efeito suspensivo interpostos por Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Biodiesel Ltda., e por Agro Gold Industrial Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67634972):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PAULIANA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE MASSA FALIDA – CISÃO PARCIAL DE EMPRESAS E CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE NEGÓCIO SIMULADO – CONSILIUM FRAUDIS EVIDENCIADO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INEFICÁCIA DAS CESSÕES DE CRÉDITO REALIZADAS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS E DOS NUMERÁRIOS RECEBIDOS – MANUTENÇÃO – DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A UMA DAS CESSIONÁRIAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DE CRÉDITO A RECEBER QUE NÃO AFASTA A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE – PRECEDENTES – RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO – DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado da Súmula no. 481/STJ), cuja mera existência de crédito a receber não se mostra motivo suficiente para seu indeferimento.
Segundo o entendimento dominante das Cortes Superiores, “O terceiro prejudicado, embora investido de legitimidade recursal (CPC, art. 499), não dispõe, para recorrer, de prazo maior que o das partes” (RE 167787 AgRg e AgInt no AREsp 1308727/RJ), de modo que a apelação interposta após o transcurso do prazo legal de quinze dias úteis é manifestamente inadmissível, diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade, pelo que não merece conhecimento.
Não há se falar em cerceamento de defesa quando entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional, como no presente caso.
A jurisprudência mais moderna do STJ vem reconhecendo que, embora a anterioridade do crédito, relativamente ao ato de alienação impugnado como fraudulento, seja, em regra, pressuposto de procedência da ação pauliana, a relativização de tal requisito se mostra possível “quando configurada a fraude predeterminada em detrimento de futuros credores” (REsp 1324308/PR 2011/0154367-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2016), de modo que não há se falar em impossibilidade jurídica do pedido e/ou ausência de interesse de agir.
Da mesma forma, não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade ad causam, posto que cabe ao titular do direito, através da ação pauliana, anular ato jurídico fraudulento em face de devedor insolvente, de pessoa que celebrou o trato ou terceiro adquirente que tenha procedido de má-fé, como é o caso.
Consoante entendimento jurisprudencial, é possível o reconhecimento da existência de grupo econômico quando diversas pessoas jurídicas exerçam suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial.
Quer dizer: com unidade de controle. E, ainda, quando se visualizar confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé, com prejuízo a credores. Logo, em sendo verificado, por meio documental, que uma das recorrentes faz parte de grupo formado com outras empresas, administradas pelas mesmas pessoas, com o objetivo de fraudar credores, razão pela qual não há se falar em nulidade processual por vício citatório, ainda que o ato tenha sido efetivado em pessoa distinta.
A ação pauliana, que serve para reconhecer a anulabilidade de um negócio jurídico em decorrência de fraude contra credores, possui, pois, estes dois requisitos para sua propositura: eventus damini e consilium fraudis, ou seja, que haja o dano contra o credor, sendo que o crédito do autor da ação deve ser anterior ao ato considerado fraudulento, autorizando sua relativização em casos específicos; e o propósito de ocorrência da fraude por meio de negócio jurídico com consentimento de terceiro, requisitos esses presentes no presente caso, pelo que a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado –Apelação n. 0049879-79.2014.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21/10/2020, p. 26/11/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96871476.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento às apelações propostas por Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Biodiesel Ltda., e por Agro Gold Industrial Ltda., mantendo a sentença, integrada pela decisão realizada em sede de embargos, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Pauliana n. 49879-79.2014.811.0041 (Cód. 931089), ajuizada em desfavor de Atlas Agroindustrial Ltda., Atlas Biodiesel Ltda., Vitorian Compra e Venda de Bens S/A e Agro Gold Industrial Ltda., julgou procedentes os pedidos vertidos na exordial, para:
(i) declarar a ineficácia das cessões instrumentalizadas entre as requeridas relativo aos créditos que a primeira demandada detém na massa falida da empresa Olvepar S/A, assim como o numerário recebido indevidamente pelas terceira e quarta corrés nos autos do processo no. 69/2000 (Cód. 80525), em trâmite na 1a Vara Cível desta Capital (antiga Vara Especializada de Recuperação Judicial);
(ii) tornar definitiva a decisão de fls. 597/598, a fim de garantir por penhora os créditos executados nas ações no. 870/2012 (Cód. 781421) e no. 42362-23.2014.811.0041 (Cód. 918429), em trâmite neste Juízo, pelo bloqueio dos créditos existentes em favor das requeridas Atlas Agroindustrial Ltda., Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda., Vitorian Compra e Venda de Bens S/A e Agro Gold Industrial Ltda., nos autos do referido processo, até a importância de R$ 15.004.323,85 (quinze milhões, quatro mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), devidamente atualizada, até a sua satisfação;
(iii) deferir a concessão dos benefícios da justiça gratuita às requeridas Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda.; e
(iv) condenar as corrés Vitorian Compra e Venda de Bens S/A e Agro Gold Industrial Ltda. a restituir naqueles autos a importância levantada até o limite recebido por cada uma.
· Do recurso especial interposto por Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Biodiesel Ltda. (id 100275960)
As recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscitam afronta ao artigo 158, § 2o, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a Recorrida apenas tornou-se credora da Recorrente ATLAS AGROINDUSTRIAL na data de 14/02/2012, tendo a obrigação se tornado exigível após a constituição em mora em 30/04/2012. No entanto, o negócio que se pretende anular pela Ação Pauliana (cisão parcial da empresa) ocorreu em 18/05/2011, tendo sido devidamente registrado na JUCEMAT nessa data”.
Afirmam que “às fls. 84 dos autos originais, está juntada a Notificação Extrajudicial enviada pela Recorrida para constituir em mora a Recorrente ATLAS AGROINDUSTRIAL, em 30/04/2012. Já o documento de fls. 213/216, demonstra que a cisão parcial por meio da qual foram transferidos os créditos da ATLAS AGROINDUSTRIAL para a ATLAS BIODIESEL ocorreu em 18/05/2011. É incontroverso, portanto, que a Recorrida não era credora ao tempo da operação”.
Requerem a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar quaisquer atos constritivos ou de alienação dos créditos transferidos pela recorrente Atlas Agroindustrial por meio de cisão empresarial parcial em 30/04/2011 (id 100749492).
Recurso tempestivo (id 100317495) e preparado (id 100296488).
· Do recurso especial interposto por Agro Gold Industrial Ltda.
Já a recorrente Agro Gold Industrial Ltda. assevera que teria havido afronta aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, “uma vez que não apreciou e não resolveu as questões de ordem pública suscitada s pela Recorrente, mesmo diante da oposição de Embargos de Declaração, permanecendo omisso ao deixar de analisar os argumentos deduzidos pela Recorrente que são capazes de infirmar a conclusão do v. acórdão recorrido”.
Aduz ter havido contrariedade aos artigos 10, 239, 242 e 485, VI, todos do Código de Processo Civil, além do § 3o do artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, com redação dada pela Lei 13.467/2017, bem como aos artigos 50 e 158, § 2°, do Código Civil, pelas seguintes razões:
(i) contraposto ao art. 239 do CPC, o v. acórdão considerou como válido o processo em que a recorrente não foi devidamente citada, dado que o AR de citação foi enviado para endereço que não era o seu, consequentemente, violou o 242 do CPC, na medida em que não houve citação pessoal da Recorrida, nem houve a entrega da carta citatória para seu representante legal ou procurador;
(ii) relativização da norma cogente disposta no artigo 158, caput, e § 3°, do Código Civil, uma vez que considerou legítima a propositura de ação paulina por parte (Cooperbio) que não era credora ao tempo do ato que se pretende anular, contra devedora não insolvente (Atlas Agro), como efeito, a não extinção da ação sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;
(iii) o v. acórdão violou a disposição do § 3o do artigo 2o da CLT, pois decidiu um suposto “grupo econômico por arrasto” tomando por fundamento apenas a existência de um sócio comum entre a recorrente e outra empresa, o que não é suficiente para a caracterização de grupo econômico determina expressamente o referido dispositivo legal. Nesse sentido, o v. acórdão viola, ainda, o disposto pelo art. 50 do CC, pois desconsidera a personalidade da recorrente sem que estivessem presentes quaisquer requisitos para isso; e
(iv) ausência de intimação da recorrente para responder as alegações da recorrida sobre o suposto “grupo econômico de fato”, haja vista o v. acórdão recorrido ter decidido com base neste argumento, restando configurada a violação ao art. 10 do CPC.
Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da r. decisão recorrida, de modo a impossibilitar a revogação dos créditos detidos pela recorrente perante a massa falida de Olvepar S/A, adquiridos por meio de operação (cessão de crédito) válida e eficaz firmada com a cedente Vitorian (id 100775953).
Recurso tempestivo (id 100317497) e preparado (id 100284994).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil, que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem. Da leitura das razões de ambos os recursos, constata-se que a controvérsia acerca da aventada afronta ao artigo 158, § 2o, do Código Civil, refere-se à possibilidade de se desconsiderar o requisito atinente à anterioridade do crédito para o ajuizamento da ação pauliana, isto é, ainda que o ato de transferência do crédito a terceiro seja anterior à constituição de uma dívida, configurar-se-ia a fraude contra os credores (futuros).
Denota-se que a referida questão foi abordada no aresto impugnado, conforme transcrição abaixo:
“É de se ver, portanto, que o entendimento prevalecente é de que a anterioridade do crédito seja determinada pela causa que dá origem a ele, independentemente do reconhecimento por decisão judicial, pouco importando, no caso vertente, se a cisão entre as primeiras recorrentes, a exemplo da cessão realizada à empresa requerida Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, seja anterior ao crédito buscado pela parte autora, ora apelada, já que os efeitos em relação à demandante são questionados, sendo, portanto, a presente ação pauliana cabível, porquanto motivada na alegação de fraude predeterminada em detrimento de crédito perseguido, o que por si só confirma seu interesse de agir, que, inclusive, já fora atestado anteriormente”. (id 67634972 - Pág. 21)
Nota-se, pois, que a questão, além de ser exclusivamente de direito, porquanto é incontroverso que a cessão do crédito para terceiro foi anterior à constituição da própria dívida para com as recorridas, também foi devidamente prequestionada, ante o seu exame pelo órgão julgador.
Por outro lado, ao menos nesta fase, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC, tampouco constatou-se haver jurisprudência pacífica no mesmo sentido do fundamento adotado no aresto recorrido, o que reclamaria a incidência da Súmula 83/STJ.
Diante desse quadro, constata-se, em princípio, a admissão dos recursos especiais, e, igualmente, a relevância da fundamentação recursal, o que implica, s.m.j., na probabilidade do direito alegado pelas recorrentes, notadamente tendo em vista recente decisão do STJ no sentido de que “a ocorrência de fraude contra credores requer a anterioridade do crédito” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 12/08/2021).
Quanto à possibilidade de o acórdão recorrido causar lesão grave ou de difícil reparação, saliente-se que a penhora do crédito ora discutido foi tornada definitiva nos autos das Ações ns. 870/2012 (Cód. 781421) e 42362-23.2014.811.0041 (Cód. 918429), o que confere aos recorridos a faculdade de proceder à sua alienação naqueles feitos executivos.
No entanto, não se vislumbra periculum in mora no que se refere à permanência das penhoras, tendo em vista que foram constituídas há mais de 06 (anos), conforme decisão id 7876333.
Ante o exposto, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC, e com fundamento no artigo 1.029, § 5o, III, do mesmo Código, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo pleiteado, tão somente para obstar a realização de qualquer ato de alienação ou qualquer ato de disposição dos créditos que permanecem penhorados nos autos das Ações ns. 870/2012 (cód. 781421) e 42362-23.2014.811.0041 (cód. 918429), originários da massa falida da empresa Olvepar S/A, e que foram cedidos pela Atlas Agroindustrial Ltda. às empresas Vitorian Compra e Venda de Bens S/A e Agro Gold Industrial S/A, até o julgamento final do presente recurso especial.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.